Tribunal: TJPA
Processo: 0052453-87.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052453-87.2014.8.14.0301
APELANTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

APELADO: SHIRLEY MORAES SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. ARBITRADO EM 1% (UM POR CENTO). POSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CABIMENTO. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TEMAS N. 970 E 971. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O percentual de 1% (um por cento) fixado, a título de lucros cessantes, encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

2- Dano moral configurado pelo excesso de prazo para a entrega do imóvel. Verba indenizatória reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em consonância com o entendimento esposado pelo STJ.

3- Impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com os lucros cessantes. Precedentes do STJ (Temas n. 970 e 971).

4- Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0052453-87.2014.8.14.0301

APELANTES: CÍRCULO ENGENHARIA LTDA E PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

APELADA: SHIRLEY MORAES SAMPAIO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por CÍRCULO ENGENHARIA LTDA E PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por SHIRLEY MORAES SAMPAIO.

Consta dos autos, que a autora celebrou contrato de promessa de compra e venda com as empresas demandadas, objetivando a aquisição da unidade nº 803, Torre II, do empreendimento Residencial Varandas do Marco – Prime Residence, localizado nesta cidade, à Trav. Enéas Pinheiro, n. 2739, bairro do Marco; cujo instrumento contratual estabeleceu a conclusão da obra para setembro de 2013, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, e possibilidade de prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias. E que, até a presente data, não houve informações no presente feito acerca da entrega do imóvel.

Em sua exordial (ID n. 4089021 e ID n. 4089022), a autora pugnou no sentido de que as empresas requeridas fossem, solidariamente, compelidas a pagar os danos materiais, na forma de lucros cessantes, referentes aos aluguéis vencidos, e os a vencer, a serem fixados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do imóvel; pela declaração de ilegalidade e nulidade da cláusula VI do contrato, em razão do prazo de tolerância ser excessivo (prazo de 180 dias mais 180 de prorrogação); pela declaração de que o prazo para a entrega do imóvel fosse a de setembro de 2013; pela condenação em indenização suplementar, nos termos do art. 404 do CC/2002; pelo ressarcimento em dobro em razão da cobrança ilegal e abusiva da comissão de corretagem, acrescidos de correção monetária e juros de mora, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC; e danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); além do ônus sucumbencial.

Citada, as empresas demandadas apresentaram contestação (ID n. 4089028 e ID n. 4089029).

A parte autora acostou a réplica (ID n. 4089031).

O juízo realizou audiência de instrução e julgamento, na qual foram acolhidos alguns documentos e após fora encerrada (ID n. 4089039).

Sobreveio então a r. sentença (ID n. 4089040), nos seguintes termos:

“Isso posto, julgo procedente, em parte, os pedidos contidos na inicial para anular em parte a cláusula que prevê tolerância por atraso de dois períodos de seis meses, para manter apenas um período de seis meses, que tem seu termo final em Março/2014; condeno a parte promovida, as Rés, sempre solidariamente, ao pagamento de lucro cessante, aluguel, sendo que o valor mensal do aluguel deve ser fixado da seguinte forma: corrigir o valor total pago pelo imóvel, pelo Autor, pelo INCC. Após, o valor do aluguel será de 1% (um por cento) sobre este valor efetivamente pago, já corrigido INCC, pelo autor pelo imóvel, a cada mês de vencimento (termo inicial MARÇO 2014, até o dia 21/08/2016). Depois da data de 22/08/2016 o pagamento do lucro cessante valor do aluguel deve ser integral, um por cento sobre o valor atualizado (o que o Autor pagou com recurso próprios e mais o que o Réu recebeu com o financiamento). Com isso, a partir do dia 22/08/16 o valor do lucro cessante, aluguel, será de 1% (um por cento) sobre o valor total do imóvel, atualizado pelo INCC, até o dia da efetiva entrega das chaves; condeno os Requerimentos (sic) ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado, pelo INCC, do imóvel, a título de cláusula penal por atraso de entrega; é improcedente o pedido de repetição do valor pago para corretores, embora contratados pelos Réus, porque assim determina o STJ; improcedente é o pedido de suspensão da correção do saldo devedor pelo INCC, pois há apenas manutenção do poder aquisitivo da moeda; e, finalmente, condeno os Requeridos ao pagamento de danos morais ao Autor que fixo em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que deve ser corrigido pelo INPC e mais juros de mora simples de um por cento a contar do arbitramento, tudo na forma do art. 186 c/c art. 927, CC e art. 1º e s.s., CDC, art. 487, I, Código de Processo Civil, e por tudo mais o que consta nos autos.

Na hipótese de trânsito em julgado desta, aguarde-se o prazo de quinze dias para o cumprimento voluntário da sentença, findo o qual deverá o débito ser atualizado com a incidência dos juros de mora e da pena de multa de 10%, conforme artigo 523, § 1º, CPC, sendo necessária a intimação para o seu cumprimento. A sucumbência da parte autora foi ínfima. Fica interrompida a cobrança a incidência da multa, caso ainda não tenha ocorrido pela Instância Superior.

Ademais, a época da propositura da ação, inúmeros julgados consideravam a cobrança da taxa de corretagem ilegal, porque é espécie de venda casada. Porque o Autor decaiu de parte mínima do pedido,

condeno o Requerido ao pagamento de 95 (noventa e cinco por cento) das custas e despesas judiciais; e fixo honorários advocatícios em 13 (treze) por cento sobre o valor da condenação, já considerando a sucumbência recíproca, mas mínima (correção INCC e corretagem).”

Inconformadas com o
decisum
, as empresas demandadas opuseram Embargos de Declaração, os quais foram providos (ID n. 4089043), senão vejamos:

“[...] e, finalmente, condeno os Requeridos ao pagamento de danos morais ao Autor que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que deve ser corrigido pelo INPC e mais juros de mora simples de um por cento a contar do arbitramento, tudo na forma do art. 186 c/c art. 927, CC e art. 1º e s.s., CDC, art. 487, I, Código de Processo Civil, e por tudo mais o que consta nos autos.”

Ainda irresignada, as requeridas interpuseram o presente recurso (ID n. 4089044), asseverando acerca do descabimento do percentual de 1% (um por cento), arbitrado a título de lucros cessantes, por ser desarrazoado e excessivo, e que o valor de mercado e a jurisprudência consolidaria no percentual de 0,5 (meio por cento).

Ademais, aduziu a ausência de comprovação da ocorrência dos danos morais, tendo em vista que não teria ocorrido quaisquer fatos extraordinários capazes de causar danos extrapatrimoniais. E, a título de argumentação, citou que ainda que se pudesse atribuir o descumprimento de cláusula contratual, esta não geraria por si só o abalo citado.

Pontuou, alternativamente, caso seja mantida a condenação em danos morais, que o montante seja reduzido em razão de se encontrar em dissonância com a jurisprudência dos tribunais pátrios.

Afirmou também da improcedência da cláusula penal em face de não ter havido pedido nesse sentido. E, caso esta não seja reconhecida como nula, alegou a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Recurso Especial n. 1.614.721 – DF.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 4089046.

Distribuídos os autos, inicialmente, à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, a i. magistrada apontou a prevenção deste Relator em face do Agravo de Instrumento, sob o n. 0004850-10.214.814.0000.

É o relatório, pelo que determinei a sua inclusão na pauta de julgamento (PLENARIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Do conteúdo dos autos, verifica-se que a relação obrigacional existente entre os litigantes, decorre do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda.

Nesse contexto, saliento que irrefutável o fato de que as Empresas Demandadas não concluíram a obra no prazo pactuado, ficando assim, patente o dever de indenizar a promitente compradora pelos danos sofridos.

Em face das teorias da responsabilidade aquiliana e contratual, já se manifestou o colendo STJ (Precedente:
STJ
-REsp 169375/CE), em favor do promitente comprador, visando evitar o enriquecimento ilícito das empresas do ramo da construção civil.

Dessa forma, verificada a culpa exclusiva da empresa demandada pelo descumprimento do contrato, é devida a indenização como forma de ressarcir os danos ocasionados. Noutras palavras, se houve injustificado descumprimento do contrato, é dever das rés ressarcir a autora pelos danos sofridos.

Com efeito, as apelantes questionaram o percentual fixado a título de lucros cessantes, todavia, impende anotar que o valor do aluguel aceito pelos especialistas e pela jurisprudência Pátria vária em média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor de compra do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais; e no caso dos autos, o magistrado optou por ter condenado, parte do período requerido, pelo montante efetivamente pago.

Nessa linha de entendimento, cito o julgado abaixo:

“CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIR VALOR DO ALUGUEL MENSAL. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO DE ALUGUERES NÃO RECEBIDOS. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL QUANTO À NATUREZA MISTA DA MULTA CONTRATUAL E À IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS LUCROS CESSANTES. ARGUMENTO QUE NÃO É ADMITIDO NA OPORTUNIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia, não há que se cogitar da complexidade para o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, sobretudo quando a prova técnica é desnecessária, diante de arbitramento do aluguel condizente com o valor de mercado (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel), também de acordo com o anúncio no id. 243273. 2. Incontroverso o inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso injustificado na entrega de imóvel, resta caracterizada a responsabilidade do fornecedor pelos danos do adquirente, desde o decurso do prazo de tolerância, em 01.2.2011 (item 15 do quadro resumo. id. 243276, p. 4; e cláusula 8.3 da promessa de compra e venda. id. 243300, p. 8) até 30.5.2012, conforme pedido inicial. 3. Firme o entendimento jurisprudencial de que, descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, cabível é a condenação por lucros cessantes, porque há presunção de prejuízo do promissário-comprador. Precedente no STJ: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 24.2.2012. 4. O argumento posto apenas em sede recursal, ou seja, de que a multa de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel tem natureza mista, sendo impossível a cumulação com os lucros cessantes pleiteados no presente processo e, ainda, que haveria necessidade de abatimento do valor da multa em caso de manutenção da condenação em lucros cessantes, caracteriza inadequada inovação de fato no recurso, o que não é admissível, pois não foi mencionado em contestação. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 6. A recorrente vencida é condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).” (TJ-DF - RI: 07171310520158070016, Relator: FABIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 18/11/2015, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/11/2015).

Sendo, igualmente cediço, que a jurisprudência dos Tribunais Pátrios entende ser possível que o percentual estipulado possa incidir sobre o valor atualizado do imóvel. Ilustrativamente:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. - A alegação de exceção do contrato não cumprido (v.g. excesso de chuvas, escassez de mão de obra e de matéria prima), pelo conjunto fático-probatório dos autos, não foram demonstrados como fatos extraordinários e imprevisíveis capaz de serem enquadrados como caso fortuito ou força maior, o que seria ônus da construtora demandada, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 (art. 333, II do CPC/1973). Julgamento conforme REsp 1.536.354. - Inexistindo causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da parte adquirente do imóvel e diante da inadimplência contratual da vendedora, inclusive em relação ao prazo de entrega do imóvel, cabível a indenização por danos materiais. - São devidos danos emergentes (alugueres) ao adquirente de imóvel na planta em razão do atraso na entrega, pelo simples fato de ter deixado de usufruir do imóvel. Julgamento conforme REsp. 1.593.714; AREsp 922.593 e AREsp 924.830.
- O aluguel deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a contar de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
- Devem ser excluídos os valores a título de lucros cessantes fixados em 1% sobre o valor do contrato, sob pena de bis in idem. - Ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano imaterial, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos. - Quantum reduzido para ser adequado às peculiaridades do caso concreto e parâmetros adotados por esta Câmara. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO ADESIVO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70070763685, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/09/2016).

Contudo, não sendo passível de análise quanto a essa base de cálculo (no que se refere a um período sobre o valor efetivamente pago), em razão da ausência de insurgência das apelantes nesse sentido, a teor do art. 1013 do CPC/2015.

Em relação ao Dano Moral, vislumbro o seu cabimento em razão do atraso excessivo na entrega da obra, hipótese que não se caracteriza como simples inadimplemento contratual ou mero aborrecimento.

No meu entender, a compra da casa própria gera expectativas e esperanças que, no caso em exame, acabaram frustradas.

A conduta das rés, ao postergarem a entrega do apartamento, seguramente atingiu a dignidade da adquirente, que não pôde usufruir do bem no tempo esperado. Assim, embora a questão trate de inadimplemento contratual, risco inerente a qualquer negócio jurídico, justifica-se o pedido de reparação por Dano Moral.

A propósito a jurisprudência:

“Isto porque, o procedimento inadequado das rés ocasionou angústia e desgosto aos autores, pois é notório que quem adquire o imóvel, contrai dívidas e efetua o pagamento regular das prestações, sente-se frustrado por não poder dispor do bem, sofrendo aflição psicológica, em razão do prolongado martírio de espera pela entrega da casa própria. Consequentemente, os danos extrapatrimonais se fazem presentes” (TJSP Ap. nº 0044332-77.2008.8.26.0000 - rel. Des. João Francisco Moreira Viejas j. 14.03.12).

Tal assertiva foi confirmada em
decisão unânime e recente,
emanada do Colendo STJ que ao examinar a matéria assim decidiu:

“
STJ - AGINT NO RESP 1792742 / SP 2019/0014657-0

Data do Julgamento:26/08/2019

Data da Publicação:30/08/2019

Órgão Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144)

Inteiro teor
•
Acompanhamento do processo

Ementa “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO.
TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR.
RECURSO PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior. Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos. 3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior.
4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo adquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Acórdão Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento do recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.” (destaque nosso)

No que se refere ao montante fixado pelo magistrado, na origem, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); entendo que se mostra exorbitante e em desarmonia com situações análogas analisadas no âmbito deste e de outros tribunais, senão vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO DE ALUGUERES DO IMÓVEL. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANO MORAL. CABIMENTO. DIGNIDADE DO CONSUMIDOR ATINGIDA. MONTANTE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3 Analisando o acervo fático-probatório dos autos, o Tribunal a quo concluiu que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário, sendo atingida a dignidade do consumidor que ensejou a reparação a título de danos morais, no valor de dez mil reais. Esse montante atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como às peculiaridades do presente caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.140.098/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 16/2/2018).

“ADMINISTRATIVO E CIVIL. HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. ALUGUÉIS. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL.

...

2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima da autora, que viu ameaçado seu direito a moradia, não se tratando de mero aborrecimento. Em consonância com os patamares observados por esta Turma, a indenização deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes.” (TRF-4 - AC: 50018534220174047104 RS 5001853-42.2017.4.04.7104, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA TURMA).

“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. Responsabilidade das rés bem reconhecida. Eventos invocados que são previsíveis e esperados no ramo da construção civil, tratando-se de fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 161 do TJSP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Situação que supera o simples aborrecimento contratual, caracterizando verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional. Precedentes desta 9ª Câmara de Direito Privado e STJ. Indenização fixada em R$ 10.000,00 a cada autor, adequada e proporcional à intensidade e repercussão do dano. Indenização mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP 10003760920138260100 SP 1000376-09.2013.8.26.0100, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018).

Assim, anoto cabível a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

No tocante à cláusula penal moratória, o STJ, no julgamento dos Resp n. 1.635.428 e Resp n. 1.498.484/DF (Tema n. 970), sob o rito do procedimento de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese,
in verbis
:

“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com os lucros cessantes.”

Ademais, o Tema n. 971 do STJ discorre o seguinte:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Desse modo, não é possível a cumulação da multa com os lucros cessantes, senão vejamos os seguintes trechos e a referida impossibilidade de cumular:

“Portanto, a obrigação da incorporadora é de fazer (prestação contratual, consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), já a do adquirente é de dar (pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por ocasião da entrega). E só haverá adequada simetria para inversão da cláusula penal contratual se houver observância de sua natureza, isto é, de prefixação da indenização em dinheiro pelo período da mora.

...

Quanto ao ponto, nas hipóteses de inadimplemento, a multa estabelecida por mora referente à obrigação de pagar (de dar), no percentual de 2% de uma das prestações contratuais eventualmente inadimplida, como no caso, não poderá, por questão de simetria, incidir sobre todo o preço do imóvel que deveria ter sido entregue (obrigação de fazer).Além disso, como a cláusula penal moratória visa indenizar, não há falar em cumulação com lucros cessantes, mas tão somente com atualização monetária e juros de mora a contar da citação (data da constituição em mora).”

Nesse contexto, uma vez que o apelante somente questionou a condenação na cláusula penal moratória, e não a dos lucros cessantes, a teor do art. 1.013 do CPC/2015, e diante da impossibilidade de cumulação, a primeira deverá ser afastada.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 1 de março de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/03/2021